Tribunal: STJ
Processo: 0502178-07.2011.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793156 - RJ
(2024/0424867-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
CAIO DO ROSARIO NICOLINO - SP374043
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
Documento eletrônico VDA52568027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9683220f-6faf-41c3-a7d7-750d7f5253ea

provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 9683220f-6faf-41c3-a7d7-750d7f5253ea

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2793156 - RJ
(2024/0424867-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
CAIO DO ROSARIO NICOLINO - SP374043
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.337.262/RJ,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
21/3/2018,
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção,
julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam
ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do
caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pelo colegiado, conforme a seguinte ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem a Fazenda Nacional ajuizou execução fiscal contra pessoa jurídica de
direito privado para a cobrança de tributos federais. Na sentença, extinguiu-se a ação sem
resolução de mérito, diante do trânsito em julgado de sentença proferida nos embargos à
execução fiscal que desconstituiu o título executivo. No Tribunal de origem, a sentença foi
mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno contra decisão da
Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

Presidência deste Tribunal que não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o recurso especial,
considerando a
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
Súmula n. 83/STJ.
especificamente o referido fundamento.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no agravo
em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do
agravo nos próprios autos. São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem: meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o combate genérico e não
específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e
assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:
[...]
6. Diante de tal quadro, não restou alternativa à Embargante a não ser a interposição de
Recurso Especial, com fundamento no
III, “a” e “c”, da CF/88, a fim de que, em
art. 105,
caráter primário, seja anulado o v. acórdão recorrido, por violação aos artigos 1.022, II, c/c
489, §1o, do CPC/15; ou, caso assim não se entenda, seja reformado o v. aresto originário, por
violação aos artigos 82, § 2o, 84, 85 e 776 do CPC/15; artigos 8o, 9o, 16 e 39, parágrafo único,
da
e artigo 1o, § 3o, da
Lei no 6.830/80;
Lei 9.703/1998.
[...]
12. Esse entendimento, com o devido respeito e acatamento, decorre de omissão, na
medida em que a Embargante demonstrou, já no Agravo em Recurso Especial, a
inaplicabilidade da Súmula STJ no 83.
[...]
17. Com todas as vênias, o entendimento de que a impugnação à aplicação da Súmula
STJ no 83 teria ocorrido “somente por ocasião do manejo de agravo interno” decorre de
omissão acerca do conteúdo do próprio Agravo em Recurso Especial, no qual se demonstrou
detidamente a inaplicabilidade de referido óbice.
[...]
Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg no
21/3/2018,
5/4/2018;
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
O recurso não merece prosperar, pois as alegações da parte agravante são insuficientes
para modificar a decisão recorrida.
Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação de
fundamentos relativos àSúmula n. 83/STJ.
A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial.
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para que
fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
Veja-se a jurisprudência:

É assente nesta Corte o entendimento segundo o qual os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou
à insistência no mérito da controvérsia.
(AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 542.855/SC,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
23/6/2015,
29/6/2015.

A afirmação de que "a matéria em debate claramente não demanda reexame dos
elementos probatórios" revela-se como combate genérico e não específico, porque
compete à parte agravante demonstrar de que forma a violação aos artigos suscitada nas
razões recursais não depende de reanálise do conjunto fático-probatório - deixando
claro, por exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido.
(Decisão monocrática no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 944.910 –
GO, RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES.)

Acrescente-se, ainda, que "a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do apelo nobre, não supre a
exigência de fundamentação adequada do Recurso Especial."
(AgRg no
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 546.084/MG,
DJe
)
4/12/2014.

No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente que
amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de ementas
de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso especial; ou
ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à
incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação de todos os fundamentos da decisão denegatória da subida do recurso
especial para que seja conhecido o respectivo agravo. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
2. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, incumbiria à
parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 630.126/DF,
julgado em
DJe
)
17/9/2015,
24/9/2015.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. APLICAÇÃO DO DECRETO No 81.240/78 E DA
RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA
LEI No 6.435/77.
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO
§ 4o, I, DO
ART. 544,
CPC/73. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. O entendimento desta Corte é de que não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
Súmula no 83/STJ,
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar
que outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a indicação de
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada
(AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 238.064/RJ,
Turma, DJe
)
18/8/2014.
4. No agravo em recurso especial manejado pela entidade previdenciária, ela
apenas colacionou julgados que dizem respeito à LC no 109/2001 e ao direito adquirido
do participante. Por conseguinte, deixou ela de se insurgir contra a matéria aqui em
debate, que está consolidada nesta Corte no sentido de que o Decreto no 81.240/78, em
seu
IV, ressalvou a situação apenas dos participantes que ingressaram no plano
art. 31,
de benefício antes de 1o de janeiro de 1978 (
Rel. Ministra Nancy
REsp n. 1.299.760/CE,
Andrighi, Terceira Turma, DJe
)
22/3/2012.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 916.266/SE,
julgado em
DJe
)
25/10/2016,
8/11/2016.

Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do agravo
nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável a análise de
argumentos relacionados ao mérito do recurso especial. Nesse sentido, os seguintes
precedentes: AgRg nos
Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi,
EREsp n. 1.387.734/RJ,
DJe de
e AgRg nos EDcl nos
Corte Especial, relator
9/9/2014;
EAREsp n. 402.929/SC,
Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
AgInt no
27/8/2014;
AREsp n. 880.709/PR,
Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AgRg no
17/6/2016;
Terceira Turma, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de
AREsp n. 575.696/MG,
AgRg no
Quarta Turma, relator Ministro Luis Felipe
13/5/2016;
AREsp n. 825.588/RJ,
Salomão, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, relator Ministro
12/4/2016;
REsp n. 1.575.325/SC,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1o/6/2016; e, AgRg nos EDcl no AREsp n. 743.800/SC,
Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso especial,
ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator Ministro
AREsp 888.241/ES,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
AgInt no
relatora Ministra Assusete
4/4/2017,
17/4/2017;
AREsp 1.006.712/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/3/2017,
16/3/2017.
[...]

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51610347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:14
Código de Controle do Documento: 2a3d70fe-0305-4385-abdb-7356e5b7e1cb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.793.156 / RJ
Número Registro: 2024/0424867-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05021780720114025101 5021780720114025101
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
CAIO DO ROSARIO NICOLINO - SP374043
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO ALFRADIQUE MARTINS - RJ098995
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
DANIEL MONTEIRO PEIXOTO - SP238434
Documento eletrônico VDA52503608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: 77a58364-c26f-4202-901a-31159501a6b7

FERNANDO MUNHOZ RIBEIRO - SP292215
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
CAIO DO ROSARIO NICOLINO - SP374043
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:55:55
Código de Controle do Documento: 77a58364-c26f-4202-901a-31159501a6b7